Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-32.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à remessa necessária e às apelações interpostas pelas partes. 1.1 A parte autora alega divergência entre os dispositivos do voto e da ementa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. A verificação de erro material apontado pela parte na ementa do julgado impõe o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Onde se lê “7. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.”, leia-se “7. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso do autor conhecido e desprovido.”. Erro material corrigido, sem efeitos infringentes aos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.